Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736120-49.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CLEBER VIANA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, a Defesa deverá arrolar testemunhas na resposta à acusação, sob pena de preclusão. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido, formulado na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, de oitiva de testemunhas não arroladas na defesa prévia e sem a devida justificativa. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de ameaça, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, não merecendo acolhimento a tese defensiva de absolvição. Comprovada a ameaça de mal injusto e grave à vítima, incutindo-lhe medo, resta configurado o crime tipificado no artigo 147, do Código Penal. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que houve cerceamento de defesa no caso em tela. Assevera, ainda, que não restou comprovado o dolo específico do agente. Ressalta que a simples incontinência verbal não basta à configuração de ameaça. Busca a sua absolvição pelo fato narrado não constituir crime ou que seja reconhecida a insuficiência de provas. Caso assim não entenda, requer “seja devolvido a autoridade policial para maiores investigações e a possibilidade das testemunhas dos fatos serem ouvidas, haja vista que é a única forma de conhecer a verdade”. Deixa, contudo, de indicar, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere às demais teses recursais em debate e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido no enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.478.740/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024 e o AgInt no AREsp n. 2.535.303/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024. Registre-se que “O recurso especial é reclamo de natureza vinculada. Para seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se especifiquem, de forma clara, os dispositivos apontados como violados pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 1.399.174/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Além disso, “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.393.391/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028